Tribunal: STF
Processo: ADI 4214
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Unificação e extinção de cargos. Preenchimento dos requisitos estabelecidos pela jurisprudência da Corte. Ausência de premissas fáticas equivocadas. Uniformidade das atribuições e alteração do critério de escolaridade em relação aos agentes de fiscalização e arrecadação admitidos antes da Lei nº 1.208/01. Reestruturação administrativa. Não conhecimento e não provimento dos embargos de declaração.



    1. Os embargos declaratórios são meio processual de provocação do magistrado à emissão de pronunciamento de natureza retificadora na hipótese de ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC/15. A jurisprudência da Suprema Corte também tem admitido o manejo dos aclaratórios para corrigir julgamento que tenha partido de premissa fática flagrantemente dissociada dos autos (v.g. RE nº 174.285-ED, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 3/3/00).



    2. Na hipótese, a Lei nº 1.208/01 não foi objeto de impugnação na presente ação direta. Embora seja possível, na linha da jurisprudência da Corte, a análise de todo o complexo normativo em casos tais, com eventual delimitação, quando for o caso, da eficácia do pronunciamento da Corte em relação aos efeitos repristinatórios de normas já revogadas (v.g. ADI nº 3.239/DF, red. do ac. Min. Rosa Weber, DJe de 1º/9/19), a questão posta em julgamento foi decidida, fundamentadamente, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    3. Ainda que se examine a validade da unificação de cargos do fisco, instituída pela Lei nº 1.609/05, levando-se em conta também a Lei nº 1.208/01 (a qual promoveu efetivamente a alteração do critério de escolaridade, passando de nível médio para superior em relação aos agentes de fiscalização e arrecadação), tal avaliação não altera a conclusão adotada em relação aos agentes admitidos antes de 2001.



    4. Se as atribuições funcionais dos agentes de fiscalização e arrecadação sempre foram efetivamente as mesmas, possuindo, inclusive, similitude com as atribuições do cargo de auditor de rendas, o qual já exigia, sob a égide de leis anteriores, nível superior completo, a exigência de curso superior para os agentes, à luz da Lei nº 1.208/01 (mantida pela Lei nº 1.609/05), traduz-se tão somente em simples reestruturação da administração tributária estadual, “fundada na competência do Estado para organizar seus órgãos e estabelecer o regime aplicável ao seus servidores, da qual não decorre, em linha de princípio, qualquer inconstitucionalidade (ADI nº 4.883, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe de 28/5/2020; ADI nº 4.303, Rel. Min.Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 28/8/2014; ADI nº 1.561 MC, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ de 28/11/1997; e ADI nº 1.591, Rel. Min. Octávio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 30/6/2000)” (ADI nº 4.233/BA, Rel. Min. Rosa Weber, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/4/21).



    5. Os cargos de agente de fiscalização e arrecadação (AFA) e de auditor de rendas (ARE) sempre integraram a mesma carreira e foram unificados, na nova carreira, sob um único cargo, o qual absorveu todas as atribuições desempenhadas por ambos, indicando que as normas que reestruturaram a carreira (tanto a Lei nº 1.208/01 quanto a Lei nº 1.609/05) visam apenas a “racionalizar uma simbiose gradativa que vem ocorrendo, de fato, ao longo do tempo”.



    6. Embargos de declaração dos quais se conhece e aos quais se nega provimento.